Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-74.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009342-74.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e FAZENDA ROSEIRA DELTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados APARECIDO DONIZET
FRANCHETTO (JUSTIÇA GRATUITA) e CIBELLE BARBOSA FRANCHETTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009342-74.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 2.649
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009342-74.2017.8.26.0114/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargantes: FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. e EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Embargados: APARECIDO DONIZET FRANCHETTO e CIBELLE BARBOSA
FRANCHETTO
VOTO N.o 2.649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Utilização para fins de
prequestionamento.
Alegação
de
omissão
quanto
a
pronunciamento específico e menção expressa a dispositivos
legais. Vício não caracterizado, pois o prequestionamento se dá
pela análise da tese jurídica, o que foi feito nos limites da
controvérsia recursal, não havendo necessidade de indicação de
dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAZENDA
ROSEIRA
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.
e
EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A em face do V. Acórdão de fls. 330/345, que
deu parcial provimento ao recurso dos autores.
As embargantes alegam omissão no aresto embargado quanto
à manifestação expressa aos seguintes dispositivos: artigos 186, 187, 421, 422, 927 e 944
todos do Código Civil, bem como aos princípios do “pacta sunt servanda” e da autonomia
da vontade. Sustentam que foram condenadas ao pagamento de indenização por danos
morais em valor que ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nos autos
comprovação da existência e extensão dos prejuízos sofridos.
Buscam o acolhimento dos Embargos de Declaração para que
a omissão seja sanada e para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009342-74.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 2.649
3
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Não há que se falar em omissão, uma vez que as teses
arguidas foram consignadas no aresto, aceitando-se a ocorrência do dano moral por força
de atraso desarrazoado, de quase dois anos, que superou a percepção de simples
aborrecimento inerente aos contratos, com fixação de indenização que levou em
consideração este aspecto, o fato de serem dois os autores, e ainda outros parâmetros
expressamente referidos no julgado.
Reporto-me ao quanto decidido:
“Considerando que houve atraso desarrazoado de quase dois
anos, não há como se conceber nesse evento a condição de
simples aborrecimento próprio a relações contratuais, mas
situação com aptidão a gerar, no caso concreto, verdadeira
frustração ao adquirente pela quebra de expectativa de
fruição do imóvel para fins de moradia com sua esposa após
tempo de espera muito superior ao previsto, afetando
planejamento de longo prazo.
Trata-se de evento que gera ansiedade, intranquilidade,
abalo emocional e ofensa à dignidade do consumidor, sendo
relatado o receio de que perdessem seus recursos pela não
entrega do imóvel, possibilidade plausível considerando o
tempo excessivo de atraso, estando, portanto , caracterizado,
o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009342-74.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 2.649
4
(...)
Quanto ao valor da indenização, devem ser sopesados
aspectos como a capacidade econômica das partes, a
intensidade e repercussão da ofensa, aqui considerado o
tempo de atraso e o próprio valor do bem, bem como o
propósito didático da penalidade, de forma a incutir temor
que coíba novas ofensas, elementos que dão sustentação ao
arbitramento em R$ 14.000,00 (R$ 7.000,00 para cada
autor), montante que se revela adequado e proporcional aos
parâmetros acima referidos, sem produzir enriquecimento
indevido.
A
atualização
monetária
se
dará
deste
arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês incidem da
citação, por se estar diante de ilícito contratual.”.
Em relação ao prequestionamento não se justifica a utilização
dos Embargos com o propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos legais.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e
de recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a
aplicação (ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no
direito constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao
caso concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de
“questão constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão
federal infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso
extraordinário
e
do
recurso
especial,
respectivamente.”
(Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008,
p. 241)
Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento, ainda que
com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta plenamente caracterizado o
prequestionamento, não estando o julgador obrigado a refutar um a um os artigos e textos
legais invocados pelas partes, quando encontrou em sua fundamentação aqueles
necessários a lhe dar sustentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009342-74.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 2.649
5
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no
Acórdão impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos
de Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 16.06.99, v.u.).
E ainda, desta E. Corte Paulista:
“Embargos de Declaração
Artigo 535 do CPC

Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Embargos rejeitados” (EDecl. n. 9154273-42.2004.8.26.0000/50000 10a
Câmara de Direito Privado
TJ-SP
Rel. João Carlos Saletti
j.
26.07.2011).
Dessa forma, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA